Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709543-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANA KAROLINA DA SILVA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0704891-28.2022.8.07.0019, ajuizada pelo agravante em desfavor de ANA KAROLINA DA SILVA S.A, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão nos seguintes termos (ID 149304036, autos originários): “1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 142574955, formula novamente pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 138714135). 3. Vale ressaltar novamente que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. No mais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora (ID 129066854), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 28.07.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja da própria destinatária; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132257580). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 135909819, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 06.10.2022(ID 138714135), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 142574955). 12. Consigno que, em 06.10.2022, por meio da decisão de ID 138714135, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 142574955) já apreciado por este Juízo. 4. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 142574955. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 116. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. Em suas razões (ID 44699137), sustenta que há evidente violação ao seu direito de propriedade, uma vez que, inobstante ter sido privado do cumprimento do contrato pactuado, agora se vê em situação de desvantagem, já que negado o acesso à Justiça sob o argumento que o credor não comprovou efetivamente a mora da parte ré. Afirma que a notificação foi recebida no endereço do contrato. Quanto ao julgamento do tema 1.132 ressalta que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu questão de ordem para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assevera que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, é válida a constituição em mora do devedor, mesmo quando atestado por terceira pessoa o recebimento do Aviso de Recebimento, desde que encaminhada para o endereço indicado pelo financiado. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para conceder a liminar de busca e apreensão do veículo. Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a medida liminar pleiteada e autorizada a busca e apreensão do bem objeto da lide. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende a instituição financeira agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja expedido mandado de busca e apreensão de veículo objeto do contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária em garantia. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Na origem, a instituição financeira agravante ajuizou em face da agravada ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo como o objeto o veículo Chevrolet, S.10, Placa OBF 6047, ano 2013, ao argumento de que a devedora não adimpliu com as obrigações constantes do contrato firmado (ID 129066848 autos originários). Segundo consta, a ré/agravada teria deixado de honrar com suas obrigações a partir de abril de 2022 (ID 129066848 - Pág. 1). O credor encaminhou notificação extrajudicial à devedora para que efetuasse o pagamento da parcela em atraso sob pena de ser constituído em mora (ID 129066854 - pág 1), tendo a notificação sido recebida por terceira pessoa no endereço indicado pela devedora em contrato, na data de 07/08/2022 (ID 129066854 - Pág. 2). O juízo a quo determinou a emenda da inicial para comprovar a efetiva notificação da devedora. O agravante entende que a devedora foi devidamente notificada, em virtude do recebimento da notificação no endereço do contrato. Pela decisão ora agravada, entendendo o juízo a quo que o autor/agravante não atendeu ao comando de emenda à petição inicial, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais nos 1951888/RS e do REsp 1951662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, objetos do Tema 1.132. Ademais, facultou ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva conforme previsto no art. 4o do DL 911/1969. Pois bem. Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento “e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Como se vê, inexiste na norma de regência qualquer referência à obrigação de que a assinatura do aviso de recebimento de carta registrada seja a da própria devedora, bastando o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço informado pela devedora fiduciante no contrato firmado com a credora fiduciária. No caso, a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato assinado pela ré/agravada (ID 129066854 - Pág. 2), muito embora tenha sido assinada por terceira pessoa. Considerando que cabe à devedora, amparada sob o princípio da boa-fé, manter atualizadas suas informações cadastrais junto ao credor fiduciário, tendo a notificação sido encaminhada para o endereço constante do contrato, regular a constituição da ré/agravada em mora. Nesse sentido, confira-se a orientação adotada por esta eg. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. SUBSCRITA POR TERCEIRO. CONVERSÃO EM AÇAO EXECUTIVA. FACULADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 2o, §2o do Decreto Lei no 911/69 dispõe expressamente que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 2. Ainda que a carta registrada tenha sido subscrita por terceiro, verificada está a constituição em mora do devedor, visto que foi encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1631529, 07254081420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE. MORA ANTERIORMENTE COMPROVADA. MULTA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, precipuamente, em deliberar a respeito dos limites do direito de disposição, conferido pelo ordenamento jurídico ao credor fiduciário no caso de inadimplemento por parte do devedor. 2. De acordo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". (...) 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419253, 07088412120218070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1621187, 07110572720228070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Demais disso, reconhecido pela decisão agravada o sobrestamento, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, da determinação de suspensão de processos e recursos pendentes acerca da mesma matéria (Tema 1.132), não há que se falar em suspensão processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. Portanto, em sede da presente análise perfunctória, a probabilidade do direito se mostra presente, bem como a urgência da medida. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar, com fulcro no art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, a busca e apreensão do veículo Chevrolet, S.10, placa OBF 6047, ano 2013, em posse da ré/agravada. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora